Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724329-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANTONIO BANDEIRA VIANA, ANA CRISTINA GOMES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se a AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA bem como os AGRAVADOS para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões pelo TERCEIRO INTERESSADO (ID"s 40935409-12). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator